Tribunal: TJSP
Processo: 2264483-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Habeas corpus. Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e cárcere privado. Pleito de revogação da custódia cautelar. Necessidade.. Manifestação da vítima em favor do agressor torna temerária a manutenção da prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Ausência de prova pré-constituída e inequívoca a demonstrar a falta de justa causa.

Ementa:

Habeas corpus. Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, e cárcere privado. Pleito de revogação da custódia cautelar. Necessidade.. Manifestação da vítima em favor do agressor torna temerária a manutenção da prisão preventiva. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. Ausência de prova pré-constituída e inequívoca a demonstrar a falta de justa causa. Ordem parcialmente concedida.